Tribunal: TJES
Processo: 0009304-02.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009304-02.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEY GONCALVES SOUZA

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
VANDERLEY GONÇALVES DE SOUZA
contra sentença de fls. 245/249 (arquivo digital - vol. 05 e 06), integrada pelos aclaratórios referente às páginas 29/30 (arquivo digital - vol.06), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
BV FINANCEIRA
, julgou improcedente a
pretensão autoral e condenou a requerente ao pagamento de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) à título de indenização por perdas e danos, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento; ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento e, ainda ao pagamento de 1.801,86 (um mil oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos) pela cobrança indevida, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento.

Nas suas razões de Id nº 7088964, em apertada síntese, aduz o recorrente que a r. sentença merece reforma no tocante a multa prevista no artigo 3º parágrafo 6º do decreto lei 911/69, pois evidente que a ação de busca e apreensão fora julgada improcedente.

Nestes termos, requer a reformar a R. sentença para incluir na condenação a multa de 50% do valor originalmente financiado tendo em vista a improcedência da ação.

Contrarrazões de de Id nº 7088966, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VANDERLEY GONÇALVES DE SOUZA
contra sentença de fls. 245/249 (arquivo digital - vol. 05 e 06), integrada pelos aclaratórios referente às páginas 29/30 (arquivo digital - vol.06), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
BV FINANCEIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a requerente ao pagamento de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) à título de indenização por perdas e danos, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento; ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento e, ainda ao pagamento de 1.801,86 (um mil oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos) pela cobrança indevida, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento.

Nas suas razões de Id nº 7088964, em apertada síntese, aduz o recorrente que a r. sentença merece reforma no tocante a multa prevista no artigo 3º parágrafo 6º do decreto lei 911/69, pois evidente que a ação de busca e apreensão fora julgada improcedente.

Nestes termos, requer a reformar a R. sentença para incluir na condenação a multa de 50% do valor originalmente financiado tendo em vista a improcedência da ação.

Contrarrazões de de Id nº 7088966, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal reside em decidir sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, ante a improcedência do pedido formulado pela recorrida.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de busca e apreensão, alegando, em resumo, a constituição em mora da parte requerida, na medida em que esta não cumpriu com a sua obrigação de pagamento, havendo prestações vencidas, mesmo após ter sido devidamente notificada.

Na espécie, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o requerido compareceu em juízo, mais precisamente às fls. 39/53, informando o cumprimento de suas obrigações, juntando, inclusive, os comprovantes de pagamento, dando ensejo a nova manifestação judicial, determinando que a devolução do veículo (fls. 112), o que foi reiterado às fls. 162, diante do descumprimento.

Todavia, diante da informação de que o veículo apreendido fora alienado a terceiro, o MM. Juiz converteu o feito em perdas e danos.

Na sequência, após a devida instrução processual, sobreveio a r.
sentença julgando improcedente o pedido autoral
e, de conseguinte, condenando a instituição autora ao pagamento de indenização de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) à título de indenização por perdas e danos, R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais e, ainda ao pagamento de 1.801,86 (um mil oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos) pela cobrança indevida.

Pois bem, em que pese os argumentos do d. Magistrado de origem, considerando a improcedência da busca e apreensão intentada, verifico que merece prosperar a tese recursal a fim de acrescer à condenação a multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto Lei nº 911/69.

A respeito do tema em voga, transcrevo os §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

Nos termos da lei de regência, em virtude da venda açodada do bem, a recorrida deve ao recorrente a reparação das perdas e danos sofridos (§ 7º), mas também a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado (§ 6º).

Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem (REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.), o que restou configurado no caso em tela.

A propósito, cito a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado,
determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.).

Confira-se, ainda, os julgados dos Tribunais de Justiça, inclusive, deste e. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida.

2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES.

3) Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado. 4) Recurso parcialmente provido.
(TJES. Data: 13/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015548-49.2009.8.08.0035.Desembargador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado na legislação processual, notadamente o artigo 816 do CPC, assentou que a conversão depende da impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica e pode ser realizada inclusive de ofício.
II – Aliás, os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 estabelece que caso o bem objeto da busca e apreensão já tenha sido alienado, o credor fiduciário pagará perdas e danos e multa em favor do devedor fiduciante
. Precedentes. III - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES. Data: 22/Aug/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005927-28.2021.8.08.0000. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTES. VENDA PRECIPITADA DO BEM EM LEILÃO. APLICAÇÃO MULTA § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Cabível a multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-lei nº 911/69, eis que na situação em análise a ação de busca e apreensão restou improcedente, tendo em vista a quitação da dívida no prazo legal, e a impossibilidade de restituição do veículo, que foi leiloado pela instituição financeira.

2. Com a improcedência da ação, a parte autora deve arcar com os encargos sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO. AP. 5306428-53.2021.8.09.0137. Des. Marcus da Costa Ferreira. Publicado em 18/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO Nº 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento formado pelo STJ, "em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa" (AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).

2. Constatada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, reputa-se descaracterizada a mora, em consonância com tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão.

3. A teor do que estabelece o §6º, do Decreto nº 911/1969, a improcedência da ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o pagamento de multa em favor do devedor caso o bem tenha sido alienado, o que não exclui a responsabilidade por perdas e danos (§7º).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.015336-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO Nº 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento formado pelo STJ, "em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa" (AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).

2. Constatada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, reputa-se descaracterizada a mora, em consonância com tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão.

3. A teor do que estabelece o §6º, do Decreto nº 911/1969, a improcedência da ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o pagamento de multa em favor do devedor caso o bem tenha sido alienado, o que não exclui a responsabilidade por perdas e danos (§7º).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.015336-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO - BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RESTITUIÇÃO DO BEM - CABIMENTO.

- Os embargos de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

- Em caso de improcedência do pedido de busca e apreensão, deve o veículo ser restituído, sendo cabível a conversão da obrigação em perdas e danos no caso de alienação do bem a terceiro e aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.052491-8/008, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022).

Nessa ordem de ideias, mostrando-se impossível a restituição do veículo apreendido, por ter sido este alienado, a obrigação deve se resolver em perdas e danos e, sendo a ação julgada improcedente, deve incidir a multa prevista no §6º, do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte autora, na condição de credora fiduciária fez uso da faculdade que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 911/69, ao alienar o bem, assumindo, assim, o risco de arcar com com a multa consignada no §6º, do art. 3º do mesmo diploma legal.

Por fim, destaco que “a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes (REsp n. 1.715.749/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

Ante o exposto,
conheço o recurso de
VANDERLEY GONÇALVES DE SOUZA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença tão somente para incluir na condenação da parte requerente o pagamento da multa
prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação exposta.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (um por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA PREVISTA NO
§6º, DO ARTIGO 3º DO DECRETO LEI Nº 911/69. RECURSO PROVIDO.

1.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal reside em decidir sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, ante a improcedência do pedido formulado pela recorrida.

2.
Em que pese os argumentos do d. Magistrado de origem, considerando a improcedência da busca e apreensão intentada, verifico que merece prosperar a tese recursal a fim de acrescer à condenação a multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto Lei nº 911/69.

3.
Nos termos da lei de regência, em virtude da venda açodada do bem, a recorrida deve ao recorrente a reparação das perdas e danos sofridos (§ 7º), mas também a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado (§ 6º).

4.
Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem (REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.), o que restou configurado no caso em tela.

5.
Nessa ordem de ideias, mostrando-se impossível a restituição do veículo apreendido, por ter sido este alienado, a obrigação deve se resolver em perdas e danos e, sendo a ação julgada improcedente, deve incidir a multa prevista no §6º, do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.

6.
A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte autora, na condição de credora fiduciária fez uso da faculdade que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 911/69, ao alienar o bem, assumindo, dessa forma, o risco de arcar com com a multa consignada no §6º, do art. 3º do mesmo diploma legal.

7.
Por fim, destaco que “a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes (REsp n. 1.715.749/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.).

8.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.